Tribunal: TJDFT
Processo: 0756536-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0756536-47.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NAYARA FERREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por NAYARA FERREIRA DOS SANTOS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX. A Impetrante sustenta (i) que “não possui condições financeiras para custear as despesas processuais, bem como eventuais honorários advocatícios de sucumbência”; (ii) que “apresenta diagnóstico médico correspondente aos códigos CID-10 M25.5 (dor em articulação), M79.1 (mialgia) e Q74.8 (outras malformações congênitas especificadas de membros), este último inserido no grupo Q74, que abrange outras malformações congênitas dos membros”; (iii) que referidas “condições, conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), acarretam limitações funcionais associadas, devidamente descritas no relatório médico”, o que a enquadra, “sob o aspecto clínico-funcional, como pessoa com deficiência”; (iv) que a avaliação biopsicossocial que declarou a sua inaptidão para concorrer nas vagas destinadas a PCD por “inexistência de impedimento de longo prazo” decorreu “de interpretação excessivamente restritiva e dissociada do conceito legal de pessoa com deficiência” e contrasta com “a opinião de profissionais que a acompanham durante um longo período”; (v) que, ao “desconsiderar o conteúdo técnico das avaliações profissionais e substituir a conclusão médica por juízo administrativo subjetivo, a banca violou os princípios da legalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, bem como o conceito biopsicossocial adotado pela Lei Brasileira de Inclusão, não podendo o edital ser utilizado como instrumento de restrição indevida a direito assegurado por norma constitucional e legal superior”; (vi) que os “laudos médicos ora anexados dão conta da existência de artrose na coluna cervical da impetrante”, sendo “especialmente susceptível à artrose e degeneração precoce por apresentar grande amplitude de movimento”; (vii) que é “irrazoável admitir que a opinião de uma equipe multiprofissional que teve contato tão curto com a candidata possa prevalecer sobre a opinião de profissionais que a acompanham durante um longo período”; (viii) que “não há que se falar da inexistência de deficiência, eis que no presente caso a impetrante comprovou que em decorrência da artrose cervical e lombar há perda permanente de sua mobilidade funcional”; (ix) que o “ato coator, ao ignorar a documentação apresentada, viola não apenas a Lei Distrital no 4.317/09 e o Decreto Federal no 3.298/99, mas também o princípio da razoabilidade e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a própria banca já havia reconhecido a necessidade de atendimento especial para a candidata com base nos mesmos documentos agora rejeitados”; e (x) que a exigência da banca examinadora por um prejuízo funcional relevante” é ilegal, visto que ignora “os critérios objetivos fixados na norma regulamentadora federal que não exige a total incapacidade, mas sim o comprometimento da função dentro dos padrões de normalidade”. Requer “a concessão da tutela provisória de urgência, INAUDITA ALTERA PARS, ao amparo das normas citadas, para fins de impor as autoridades coatoras o enquadramento da impetrante como PCD no âmbito do certame, com a sua consequente reclassificação na lista de concorrentes a vagas reservadas para PCD’s nas etapas do processo seletivo já concluídas e nas que ainda virão a ser realizadas, no prazo de 10 (dez) dias”. É o relatório. Decido. Não há nos autos elementos de convencimento hábeis a demonstrar violação a direito líquido e certo da Impetrante de concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. O Relatório Médico de ID 79829154 e a prescrição médica de ID 79829155 não bastam, em si mesmos, para superar Avaliação Biopsicossocial revestida das presunções de legalidade e legitimidade, ou seja, são claramente insuficientes para demonstrar violação a direito líquido e certo da Impetrante de concorrer como pessoa com deficiência. Aliás, o ato impugnado sequer foi trazido aos autos de forma a revelar o seu conteúdo: a Avaliação Biopsicossocial foi reproduzida fora de ordem e de modo incompleto, sequer identificando o candidato ao qual se refere (ID 79829156). Os documentos médicos esgotam sua função jurídica com a inscrição do candidato como pessoa com deficiência, na medida em que a Avaliação Biopsicossocial constitui fase posterior do concurso público, como se colhe do edital: “12.12.1 O candidato que, no ato da inscrição, se identificou como pessoa com deficiência passará pelo procedimento de verificação documental para confirmação dos documentos comprobatórios dispostos no subitem 12.3 deste edital. 12.12.2 O resultado da verificação documental definirá os candidatos da seguinte forma: c) Reconhecido como pessoa com deficiência – a solicitação será deferida quando apresentar toda a documentação comprobatória de forma completa e adequada, conforme previsto neste edital; d) Não reconhecido como pessoa com deficiência – a solicitação será indeferida quando não apresentar a documentação comprobatória, apresentá-la de forma incompleta ou em desacordo com as exigências deste edital. [...] 12.12.6 O deferimento da inscrição para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência, mediante aceitação inicial da documentação na fase de inscrição, constitui protocolo de recebimento dos documentos enviados, não implicando análise de mérito ou confirmação da condição declarada. Neste procedimento não há avaliação técnica ou pericial sobre o conteúdo dos laudos apresentados. A avaliação biopsicossocial, realizada por comissão habilitada, constitui fase autônoma do certame, sendo responsável pela verificação técnica do enquadramento legal da condição de pessoa com deficiência. [...] 12.13 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 12.13.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência, se não eliminado no processo seletivo simplificado, será convocado, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital, para se submeter à avaliação biopsicossocial promovida por comissão multiprofissional e interdisciplinar selecionada de acordo com os requisitos previstos no § 3o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012.” À luz do que dispõem o artigo 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999, que regulamenta a Lei 7.853/1989, e o artigo 5o, inciso I, da Lei Distrital 4.317/2009, cabe à Administração Pública aferir a deficiência mediante avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, exatamente como ocorreu na espécie: a Impetrante foi examinada em consonância com o edital por equipe multidisciplinar e interdisciplinar que concluiu, fundamentadamente, que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de deficiência. Nesse contexto, o relatório médico e a prescrição médica que instruem a petição inicial não bastam, sobretudo na via mandamental, para testificar a existência de direito líquido e certo à participação da Impetrante no concurso público nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Acerca do tema, decidiu esta Corte de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DEFICIÊNCIA. COMPROMETIMENTO. FUNÇÃO FÍSICA. LAUDO MÉDICO. AVALIAÇÃO. CONDIÇÃO CLÍNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O Poder Judiciário não deve se imiscuir nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes. 2. O artigo 4o, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, dispõe que a deficiência implica comprometimento da função física do membro e dificuldade para o desempenho das funções. 3. Diante do possível confronto de avaliações (laudo médico particular e da banca examinadora do concurso público) acerca da condição clínica do candidato, verifica-se a necessidade de dilação probatória para solucionar a questão, o que se mostra incabível na via estreita do mandado de segurança. 4. Denegou-se a ordem. Fica prejudicado o agravo interno. (MSG 0714681-59.2023.8.07.0000, 1a CC, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 25/09/2023)” “MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO. VISÃO MONOCULAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. O impetrante pretende a concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que o considere pessoa com deficiência para todos os fins legais, em razão de ser portador de visão monocular. 2. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009). 3. Direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, que prescinde de instrução ou dilação probatória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, não há direito líquido e certo. A controvérsia existente no presente mandado de segurança não é meramente de direito. Há um confronto entre o laudo médico anexado aos autos pelo impetrante e as conclusões do corpo técnico da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. 5. Em que pese a relevância dos fundamentos e documentos trazidos aos autos pelo impetrante, é certo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada judicialmente mediante um juízo de certeza, que, no caso, só seria possível mediante a realização de prova técnica. Todavia, a dilação probatória é incompatível com a natureza da ação mandamental. 6. Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, impõe-se a denegação da ordem requerida. 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. (MSG 0723810-20.2025.8.07.0000, 2a CC, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 19/10/2025)” Tenha-se presente que, de acordo com o artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou faltar embasamento probatório ao direito líquido e certo alegado. Na explanação de Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. p. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial foi instruída com documentos médicos claramente insuficientes para comprovar a existência, sob o aspecto instrumental, do direito líquido e certo afirmado na petição inicial, valendo destacar que a via mandamental não comporta dilação probatória. À falta, portanto, de lastro probatório suficiente à demonstração documental do direito líquido e certo alegado, é imperativo o indeferimento da petição inicial. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida. (AGRG no RMS 30.870, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 21/06/2013)” A Impetrante deve deduzir a sua pretensão na via ordinária, que também contempla tutela provisória de urgência, ou insistir na via mandamental providenciando suporte probatório adequado. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator